Tribunal: TJSP
Processo: 1052448-58.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de resilição e devolução dos valores pagos. Alegação de dificuldades financeiras em permanecer no negócio jurídico firmado entre as partes. Sentença de procedência parcial.
Inépcia recursal. A mera repetição de argumentos deduzidos na contestação, por si só, não impede o conhecimento do recurso interposto, quando, de forma inequívoca, este se

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de resilição e devolução dos valores pagos. Alegação de dificuldades financeiras em permanecer no negócio jurídico firmado entre as partes. Sentença de procedência parcial.
Inépcia recursal. A mera repetição de argumentos deduzidos na contestação, por si só, não impede o conhecimento do recurso interposto, quando, de forma inequívoca, este se contrapõe à sentença proferida.
Nova Lei do Distrato. Disposições da Lei no 13.786/18 que alterou a Lei no 4.591/64, em vigor desde 27/12/2018, apenas serão aplicadas aos contratos celebrados após a sua entrada em vigor. Incidência dos princípios da irretroatividade e da segurança jurídica (artigo 6o e §1o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Adoção do brocardo "tempus regit actum".
Comissão de corretagem. Taxa devida pela intermediação do negócio. Serviço efetivamente prestado. Descabimento de restituição, no caso de mera desistência da contratação.
Necessidade de que o consumidor seja previamente informado do preço total do valor da compra do imóvel, com o devido destaque do valor da comissão de corretagem. Inteligência dos arts. 31, 46 e 52, do CDC. Dever de informação não cumprido.
Ré alega que é obrigatória a retenção de 5% do valor total do contrato ao corretor pela venda do bem. Falta de esclarecimento ao consumidor sobre o valor da comissão de corretagem para o caso de eventual restituição.
Arras. Princípio de pagamento do preço ajustado pelas partes. Confirmação do ajuste. Retenção das arras pela ré não admitida.
Resilição contratual. Possibilidade. Entendimento das Súmulas 1, 2 e 3 desta C. Corte de Justiça.
Devolução dos valores pagos. Pedido da ré de retenção de grande parte dos valores pagos. Abusividade caracterizada. Princípios da equidade e da boa-fé que regem as relações de consumo, bem como o do equilíbrio contratual. Aplicação dos artigos 51 e 53 do Código de Defesa do Consumidor. Manutenção da retenção de 15% dos valores pagos fixados pela r. sentença, pois adequados para cobrir as despesas de administração, publicidade e outras inerentes à contratação.
Juros de mora. Questão objeto de decisão sob o regime de recurso repetitivo no REsp 1.740.911, de relatoria da Ministra Isabel Gallotti. Termo inicial de incidência dos juros de mora deve ser o trânsito em julgado da decisão. Decisão reformada nesse capítulo.
Tributos e despesas condominiais. Sentença determinou que eventuais valores devidos a este título serão deduzidos do valor a ser reembolsado. Manutenção. Obrigação "propter rem", devendo os valores ser exigíveis de quem seja titular da coisa como proprietário ou possuidor.
Sucumbência recíproca mantida.
Resultado. Preliminar rejeitada. Recurso provido parcialmente.